Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0023915-60.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA, ANTONIO CARLOS SIMOES, SPAM REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentenças da 2a Vara Cível de Brasília proferidas nos autos da ação de conhecimento (0060452-89.2009.8.07.0001) e da ação declaratória incidental (0023915-60.2010.8.07.0001) ajuizadas em desfavor de ANTÔNIO CARLOS SIMÕES. Foi designada audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 22 de novembro de 2023, às 16h. A apelada J.P.A. participações Ltda informa que os advogados responsáveis pelos atos de defesa não poderão comparecer presencialmente à audiência. Pedem a participação de forma virtual (ID 53475984). É o relatório. Decido. Defiro o pedido de participação na audiência de conciliação à distância. O link para ingresso na audiência será encaminhado para o e-mail informado pelo advogado uma hora antes do início da sessão de conciliação. Publique-se. Intimem-se em caráter de urgência. Retornem os autos ao gabinete. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator